Tribunal: TJSP
Processo: 2364064-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a intimação do espólio e determinou a incidência de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o montante a ser habilitado no inventário.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a intimação do espólio e determinou a incidência de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o montante a ser habilitado no inventário.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada e a consequente aplicação de multa e honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir 3. A intimação do espólio foi realizada em nome da inventariante correta à época, sendo a regularização da representação responsabilidade do espólio. 4. A intimação não foi para cumprimento voluntário da sentença, mas para pagamento das custas processuais, não havendo erro que justifique a reforma da decisão.
IV. Dispositivo e Tese 5. Negado provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada em nome da inventariante correta à época é válida. 2. A aplicação de multa e honorários é devida quando não há erro na intimação.